Tribunal: TJSP
Processo: 1516388-98.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo e receptação (artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal – para os réus Vinicius de Oliveira e Renan Rodrigues Ferreira; e artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c. artigo 14, II; e artigo 180, "caput", todos do Código Penal- para a ré Ligia Santos Moro). Preliminar. Nulidade do Reconhecimento Pessoal. Não configurada. Reconhecimento

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo e receptação (artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal – para os réus Vinicius de Oliveira e Renan Rodrigues Ferreira; e artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c. artigo 14, II; e artigo 180, "caput", todos do Código Penal- para a ré Ligia Santos Moro). Preliminar. Nulidade do Reconhecimento Pessoal. Não configurada. Reconhecimento em harmonia com o restante da prova. Preliminar afastada. Sentença Condenatória. Roubo. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais militares que prenderam os réus em flagrante. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Receptação. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Ré que se aproveitou de veículo com sinais identificadores adulterados para a prática de crime. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Regime fechado mantido. Recursos não providos.